Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711192-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDA: LUISA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. PARTO CESÁREO. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA MÉDICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de parto cesáreo, em caráter de emergência, por força do quadro etiológico médico, da paciente, de “desproporção cefalo-pélvica associado à braquicardia fetal sustentada e macrossoma fetal”. 2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados, independentemente do período geral de carência. 3. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, por meio de parto cesáreo, decorrente da relatada situação de urgência relatada pelo profissional de saúde. 4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pela consumidora tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da parte nem no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 5. A partir da análise das condutas do prestador de serviço e da consumidora, bem como da interferência ilícita na esfera extrapatrimonial da apelada, e ainda, da condição financeira das partes; finalmente, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, deve ser reduzido o valor da condenação da ré para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 6. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada na presente hipótese, considerado o valor da condenação. 7. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. Assim, deve haver o reajuste do valor referente aos aludidos honorários fixados na sentença. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que a lei traz de forma expressa os casos que caracterizariam urgência e emergência, não estando o caso em tela inserido nas definições legais. Aduz que não houve o cumprimento da carência prevista legalmente e contratualmente. Afirma que deve ser observada a Resolução da Consu no 13, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; b) artigos 186, 884, e 927, todos do Código Civil, ponderando não haver qualquer ato ilícito a justificar a condenação ao pagamento de danos morais, o que acarretaria enriquecimento indevido da parte contrária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, e 186, 884, e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Diante desse cenário o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à recorrida, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata decorrente do risco iminente de morte do feto em decorrência do “sofrimento fetal agudo (braquicardia fetal sustentada)”. Convém lembrar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata [...] No presente caso está devidamente provado que a recorrida em virtude de estar “em trabalho de parto mais desproporção cefalo-pélvica associado à braquicardia fetal sustentada e macrossomia fetal (peso fetal com 4240g)”, necessitava, com urgência, da realização do parto cesáreo, de modo que a negativa para a autorização do referido procedimento transgrediu a dimensão do aborrecimento” (ID. 51650502). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. CARÁTER ABUSIVO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO EM CONSONÂ NCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais. Precedentes. 2. Rever o valor fixado a título de danos morais demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.414.064/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016